Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714496-30.2024.8.07.0018 APELANTE: ZIZELIA VIEIRA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora